Tribunal: TJMT
Processo: 1008020-17.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008020-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 080.809.251-00 (APELANTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1387 DO STJ. ZERAMENTO INTEGRAL DA CONTA. MARCO PRESCRICIONAL OBJETIVO. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SAQUE PELO TITULAR. CIÊNCIA TARDIA DOS DESFALQUES. MICROFILMAGENS. INAPTIDÃO PARA POSTERGAR O PRAZO PRESCRICIONAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e má gestão de conta individual vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o zeramento integral da conta PASEP constitui o marco inicial objetivo da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do Tema 1387 do STJ, bem como se a obtenção posterior de microfilmagens e a alegada ciência tardia dos desfalques são aptas a afastar a prescrição reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema Repetitivo 1387 do STJ fixou o saque integral do principal como marco prescricional objetivo da pretensão de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos da conta PASEP.

O extrato da conta demonstra o zeramento integral do saldo em
15/07/2010
, fato objetivo e incontroverso que caracteriza o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

A alegação de que o titular não realizou pessoalmente o saque integral não afasta a incidência do Tema 1387 do STJ, pois o precedente não condiciona sua aplicação à identidade de quem promoveu o zeramento da conta.

A
ratio

decidendi
do Tema 1387 repousa na objetivação do marco prescricional, vinculando-o ao encerramento fático da conta mediante saldo zero, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

A obtenção de microfilmagens ou extratos bancários décadas após o encerramento da conta não constitui fato apto a postergar ou reabrir prazo prescricional já consumado.

A alegada ciência inequívoca dos desfalques em momento posterior não prevalece diante da fixação de marco prescricional objetivo pelo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A hipossuficiência informacional ou a dificuldade de compreensão dos documentos bancários não configuram causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição e não autorizam a adoção de critério subjetivo incompatível com o Tema 1387 do STJ.

Inexistente demonstração de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição, o lapso transcorrido entre o zeramento da conta em
20
10

e o ajuizamento da ação em
202
4
supera amplamente o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Mantida a extinção do processo por prescrição, subsiste a sucumbência integral do autor, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O zeramento integral da conta PASEP constitui o marco inicial objetivo da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do Tema 1387 do STJ.

A alegação de ausência de saque voluntário pelo titular não afasta a incidência do marco prescricional objetivo fixado pelo Tema 1387 do STJ.

A obtenção posterior de microfilmagens, extratos ou documentos bancários não posterga o termo inicial da prescrição quando já verificado o zeramento integral da conta.

A hipossuficiência informacional do titular não constitui causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição nem autoriza o afastamento de precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 487, II, e 927, III; CC,
arts
. 197 a 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema 1150,
DJe
21.09.2023; STJ, Tema Repetitivo 1387; TJMT, N.U. 1010421-31.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026, DJE 27.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO

contra sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
(ID
375752397
), que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Na origem,
DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO

ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a reparação por alegados desfalques e má gestão de sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP.

A
sentença
recorrida acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, extinguiu o feito com resolução do mérito, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, conforme
:

Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Cotas do PASEP, ajuizada por
Donato Martins de Figueiredo
em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, ambos qualificados nos autos, na qual alega que, após aposentar-se como servidor público, ao solicitar o levantamento dos valores de sua conta PASEP, recebeu apenas quantia irrisória correspondente aos juros das aplicações feitas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), não recebendo o saldo integral das cotas como lhe seria de direito.

Sustenta que tomou conhecimento dos desfalques em sua conta em 15/01/2021, quando recebeu a microfilmagem do extrato do PASEP de 1988, constatando que existia em 18/08/1988 o saldo de Cz$ 23.425,00 (vinte e três mil quatrocentos e vinte e cinco cruzados), valor que desapareceu da conta individual sem qualquer justificativa, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal ao não preservar em conta os valores acumulados até a promulgação da Carta Magna.

Requer a procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento integral do saldo do PASEP no valor de R$ 31.699,56, além da condenação em honorários advocatícios.

O Banco do Brasil S/A apresentou contestação (Id. 163243164), suscitando preliminares de inépcia da petição inicial, impugnação ao valor da causa, impugnação a gratuidade da justiça, incompetência absoluta do juízo estadual, ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, sustenta que não há responsabilidade da instituição financeira pelos valores repassados pela União, atuando apenas como depositário das quantias sem qualquer ingerência sobre os índices de atualização dos saldos ou sobre os valores distribuídos, competindo tais atos ao Conselho Diretor do Fundo PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional; que as contas PASEP são atualizadas conforme parâmetros legais específicos estabelecidos pela Lei Complementar nº 26/1975 e regulamentações posteriores, sendo que o saldo apresentado pelo autor está em consonância com a média das contas PASEP e que os cálculos apresentados pelo autor utilizam índices estranhos aos legalmente estabelecidos, requerendo a improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 171608675).

Consta decisão saneadora no Id. 213131393, onde foram
afastadas
as preliminares e a prejudicial de mérito, e deferida a produção de prova pericial.

Nova manifestação da parte requerida, requerendo a aplicação imediata do Tema 1387 do STJ, sobre a prescrição (Id. 231017266).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, conforme anteriormente exposto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150), sob o rito dos recursos repetitivos, que apretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

Cumpre ressaltar que, embora tenha sido afastada a prejudicial de mérito de prescrição na decisão saneadora, verifica-se a necessidade de reanálise da questão à luz do recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1387, com transito em julgado em
fevereiro/2026
, que estabeleceu a seguinte tese: “
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.”

Conforme o art. 927, III do CPC, os juízes e tribunais devem observar os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Ademais, o art. 493 do CPC estabelece que “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Verifica-se que a parte autora realizou o saque integral de sua conta PASEP em 15/07/2010, conforme demonstra o extrato juntado no Id. 163243165, zerando o saldo da conta.

Assim, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos estabelecido no art. 205 do Código Civil de 2002, consumando-se a prescrição em 15/07/2020. Como a ação foi ajuizada em 2024, é de rigor a
pronuncia
da prescrição.

Ressalta-se que o novo entendimento firmado no Tema 1387 do STJ apenas consolidou a interpretação sobre o termo inicial da prescrição, não constituindo fundamento totalmente novo, mas complementação de tese jurídica já debatida nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Sandra Mara Santos da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n.º 1010349-65.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., na qual se alegam desfalques e ausência de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP. O Juízo de origem reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. A apelante sustenta que a prescrição não teria se consumado, pois somente tomou ciência do prejuízo ao acessar os extratos do PASEP recentemente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória por desfalque em conta vinculada ao PASEP estaria prescrita, considerando o prazo decenal e a data da ciência do alegado prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.150, estabelece que o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. Ainda segundo o STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta tem ciência comprovada do desfalque, conforme a teoria da
actio
nata.

5. No caso concreto, o saque da conta ocorreu em 04/09/2013, ocasião em que a titular teve acesso ao valor integral, podendo constatar eventual discrepância. Não há nos autos qualquer prova de que a ciência do prejuízo tenha ocorrido em momento posterior.

6. A ausência de documentos que comprovem a alegada descoberta tardia dos extratos torna inaplicável a prorrogação do prazo prescricional, prevalecendo a data do saque como termo inicial.

7. A sentença está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos às ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque, presumida no momento do saque.

3. A ausência de prova da descoberta tardia impede a postergação do marco inicial da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023 (Tema 1.150)”.

(TJMT N.U 1010349-65.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 29/01/2026). Negritei.

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTA VINCULADA AO PASEP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES.
DATA DO SAQUE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), em demanda indenizatória proposta sob alegação de má gestão de conta PASEP, ausência de correção adequada e realização de saques indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação revisional de valores de PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques.

4. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. Afastar essa premissa exige prova concreta de que o conhecimento ocorreu em momento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado
.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2025; TJMT, N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.11.2024”.

(TJMT, N.U 1007671-94.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025). Negritei.

“APELAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP.
PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE.
RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada contra o Banco do Brasil S.A., com pedido de revisão dos depósitos efetuados em conta vinculada ao PIS/PASEP, sob alegação de divergência entre os valores efetivamente creditados e aqueles devidos segundo a Lei Complementar nº 8/1970 e demais normas aplicáveis. O réu suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade dos depósitos. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal com termo inicial na data do saque integral da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o direito da autora à revisão dos valores depositados em sua conta do PASEP encontra-se prescrito, considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 quanto à incidência do prazo prescricional decenal e à fixação do termo inicial no momento da ciência inequívoca do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp nº 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de revisão de valores depositados em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. Ainda segundo o mesmo precedente, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque ou da divergência nos valores, nos termos da teoria da
actio
nata.

5. A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

6. No caso concreto, a autora efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 12/02/2009, conforme extrato acostado aos autos.

7. Inexistindo comprovação de que a autora apenas tomou ciência do suposto prejuízo em momento posterior ao saque, resta configurada a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023.

TJMT 1001322-10.2024.8.11.0036, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025.

TJMT 1000045-16.2025.8.11.0038, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025.

TJMT 1001499-65.2024.8.11.0038, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025.

TJMT 1015910-24.2024.8.11.0003,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025.

TJMG Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator: Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025”.

(TJMT, N.U 1001185-93.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025). Negritei e destaquei.

Ante o exposto,
pronuncio
a prescrição e
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos mediante as baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID
375752398
), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Inocorrência da prescrição por ausência de saque integral da conta PASEP pelo titular
, f
ixação do termo inicial do prazo prescricional na data da ciência inequívoca dos desfalques
e i
nadequação da presunção de ciência do dano a partir da data do saque integral

Ao final, o recorrente requer a reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição reconhecida e a determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito da causa, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência.

Apresentadas contrarrazões (ID
375752400
), nas quais o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença. O Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, a aplicação do Tema Repetitivo 1.387 do STJ como fundamento vinculante para fixação do saque integral como marco objetivo e definitivo do prazo prescricional, e requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Sentença (49348118) - Prioridade: Normal - ID do documento (232413991)

– PJE 1º Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID
375969373
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO
contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
(ID 375752397), que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
.

O recorrente insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição, sustentando, em síntese, que o marco inicial do prazo prescricional foi incorretamente fixado, pois jamais realizou o saque integral de sua conta PASEP, tendo encontrado o saldo já zerado quando se dirigiu à agência bancária para efetuar o levantamento, de modo que o evento eleito pelo Tema 1387 do STJ como marco objetivo simplesmente não se verificou em relação a ele.

Defende que a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente se tornou possível com a obtenção das microfilmagens da conta
,
momento a partir do qual deveria ser contado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em conformidade com a teoria da
actio
nata
adotada pelo Tema 1150 do STJ.

Sustenta, ainda, que a parte ré deixou de cumprir a determinação judicial de apresentar recibos de quitação dos saques realizados no caixa, o que reforçaria a tese de irregularidade na gestão da conta.

Em sentido contrário, a recorrida defende que o extrato da conta PASEP do recorrente registra lançamento com zeramento integral do saldo, constituindo esse evento o marco objetivo e vinculante do início do prazo prescricional, nos termos do Tema Repetitivo 1387 do STJ, de aplicação imediata e obrigatória.

Sustenta que a alegação de que o titular não realizou o saque não afasta a incidência do precedente qualificado, e que a postergação do termo inicial para a data de obtenção das microfilmagens esvaziaria a função estabilizadora da prescrição.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Inocorrência da prescrição por ausência de saque integral da conta PASEP pelo titular, fixação do termo inicial do prazo prescricional na data da ciência inequívoca dos desfalques e inadequação da presunção de ciência do dano a partir da data do zeramento da conta

O recorrente sustenta, de forma integrada, que o marco prescricional objetivo fixado pelo Tema 1387 do STJ não se aplica ao caso concreto porque jamais realizou o saque integral da conta PASEP, tendo encontrado o saldo já zerado quando buscou efetuar o levantamento, de modo que o evento eleito como
dies a quo
pelo precedente vinculante não ocorreu por ato seu
.

Afirma
que
ainda que
se admita o zeramento da conta como fato relevante, a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente se tornou possível com a obtenção das microfilmagens, data a partir da qual deveria ser contado o prazo decenal
.

Sustenta, também, que
complexidade técnica dos documentos bancários impede que se presuma, em relação a um cidadão sem formação especializada, a compreensão imediata da extensão dos supostos danos
no momento em que
o saldo foi zerado.

A recorrida contrapõe que o extrato da conta PASEP do
recorrente demonstra
, de forma incontroversa, o zeramento integral do saldo, evidenciando o encerramento definitivo da conta naquela data.

Afirma que o Tema 1387 do STJ fixou o saque integral como marco prescricional objetivo precisamente para conferir previsibilidade e uniformidade ao tratamento das pretensões relativas ao PASEP, sem distinção entre o zeramento promovido pelo próprio titular e aquele decorrente de outras causas, e que a adoção de critério subjetivo variável tornaria a prescrição inoperante, comprometendo a segurança jurídica.

A controvérsia cinge-se à verificação de se o zeramento integral do saldo da conta PASEP registrado em
15/07/2010
,
independentemente de quem o promoveu
,
constitui o marco prescricional objetivo previsto no Tema 1387 do STJ, e se as alegações de ausência de saque voluntário pelo titular, de ciência tardia dos desfalques e de hipossuficiência informacional são aptas, isolada ou conjuntamente, a afastar esse marco e impedir o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

O art. 205 do Código Civil estabelece o prazo prescricional geral de dez anos para as pretensões a que a lei não haja fixado prazo menor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21/09/2023), fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1387, fixando a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Esse precedente conferiu ao marco prescricional caráter objetivo e verificável, identificando no zeramento integral do saldo o momento em que o titular tem acesso ao valor final disponibilizado pela instituição gestora e, a partir daí, dispõe de todos os elementos necessários para questionar eventual divergência, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações.

O extrato da conta PASEP do recorrente (ID
375752395
– p.
2
) registra, em
15/07/2010
, o lançamento identificado como "
PGTO APOSENTADORIA AG:4828
", no valor de R$
316,91

a débito, com saldo final zerado.

Esses dados são incontroversos e decorrem do próprio extrato juntado aos autos.

A tese central do recorrente
,
de que jamais realizou o saque integral, tendo encontrado a conta já zerada
,
não afasta a incidência do Tema 1387 do STJ.

O enunciado do precedente vinculante refere-se ao saque integral do principal como evento objetivo que inaugura o prazo prescricional, sem condicionar sua aplicação à identidade de quem promoveu o zeramento.

A
ratio
do precedente reside no reconhecimento de que, a partir do momento em que a conta apresenta saldo zero, o titular tem ciência de que não há mais valores disponíveis para levantamento, podendo, desde então, questionar a regularidade das movimentações que conduziram a esse resultado.

Admitir que a ausência de saque voluntário pelo próprio titular afasta o marco prescricional objetivo equivaleria a criar uma exceção não prevista no enunciado vinculante, em afronta ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

A alegação de que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu com a obtenção das microfilmagens tampouco tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição.

O Tema 1387 do STJ, ao fixar o saque integral como marco objetivo, afastou expressamente a necessidade de análise subjetiva acerca do momento em que o titular efetivamente compreendeu a extensão do suposto dano.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens, por iniciativa própria do titular e décadas após o encerramento da conta, não constitui evento apto a reabrir o prazo prescricional já consumado.

Admitir essa interpretação tornaria o prazo prescricional indefinidamente maleável, esvaziando a função de estabilização das relações jurídicas que o instituto é chamado a cumprir.

A alegada hipossuficiência informacional do recorrente, diante da complexidade técnica dos documentos bancários, igualmente não prospera.

O Tema 1387 do STJ não condiciona a aplicação do marco prescricional objetivo à capacidade técnica do titular de compreender os lançamentos contábeis.

O ordenamento jurídico prevê hipóteses taxativas de suspensão e interrupção do prazo prescricional, nos
arts
. 197 a 204 do Código Civil, e a dificuldade de compreensão de documentos bancários não se enquadra em nenhuma delas.

A adoção de critério subjetivo variável, fundado no grau de instrução ou na capacidade técnica individual de cada titular, contrariaria frontalmente a eficácia vinculante do precedente qualificado e comprometeria a uniformidade de tratamento que o julgamento em regime de recursos repetitivos visa assegurar.

Registre-se, por fim, que o recorrente não demonstrou qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição que justificasse a inércia por tão longo período.

Entre o zeramento da conta, em
julho
de
2010
, e o ajuizamento da presente ação, em
março de 2024
, transcorreram aproximadamente
catorze
anos, lapso temporal que supera o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A propósito, esta Câmara já se pronunciou sobre a matéria em casos análogos, aplicando rigorosamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1387:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PASEP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1300/STJ. ÔNUS DA PROVA. MODALIDADE DE SAQUE POR FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão que, em recurso de apelação, deu provimento ao recurso interposto pela consumidora para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar os autos à origem. O banco recorrido interpôs recurso especial alegando prescrição dos desfalques em conta vinculada ao PASEP, diante da superveniência do julgamento do Tema 1300/STJ II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do Tema 1300/STJ, o ônus da prova quanto à inexistência de recebimento de valores oriundos de saques na modalidade folha de pagamento (PASEP-FOPAG) recai sobre o participante; e (
ii
) saber se a pretensão indenizatória se encontra prescrita, considerado o termo inicial vinculado ao saque integral da conta PASEP. III. Razões de decidir 3. 3. Conforme a tese firmada no Tema 1300/STJ, compete ao participante comprovar o não recebimento de valores quando os saques ocorrerem por crédito em conta ou por folha de pagamento, por se tratar de fato constitutivo do direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 4. Demonstrado que os lançamentos questionados ocorreram sob a rubrica de pagamento por folha, incumbia ao autor apresentar contracheques ou documentos equivalentes aptos a evidenciar a ausência de recebimento, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A ausência de prova do não recebimento impede o reconhecimento de desfalque e, por conseguinte, da responsabilidade do banco administrador. 6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ (Tema 1387), o termo inicial da prescrição em demandas relativas ao PASEP coincide com o saque integral da conta, ocorrido em 30/12/1994, evidenciando a consumação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. 7. Ajuizada a ação apenas em 2023, encontra-se prescrita a pretensão reparatória, sendo matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido, em juízo de retratação, com restabelecimento da sentença de improcedência. Tese de julgamento: 1. Nas demandas relativas a saques do PASEP realizados por folha de pagamento, incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 2. O termo inicial da prescrição em ações de reparação por desfalques em conta PASEP é a data do saque
integral, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: PC, art. 373, I e II, e art. 1.030, II; CC,
arts
. 189 e 205; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387. (N.U 1010421-31.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 27/04/2026)

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Assim, m
antida a sentença que reconheceu a prescrição, a sucumbência recai integralmente sobre o recorrente, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não há fundamento para a inversão pretendida, porquanto o resultado do julgamento confirma a extinção do processo com resolução de mérito em desfavor do autor.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente (ID
375969373
), nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela recorrida, assiste-lhe razão.

O trabalho adicional desenvolvido em sede recursal justifica a elevação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em favor do recorrente.

Conclusão

Por todo exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade de todas as verbas sucumbenciais em favor do recorrente, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID
375969373
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026